Tribunal: TJES
Processo: 5000585-66.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000585-66.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: MARIA JOSE FARIAS SETIMI
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPR
ÉSTIMO BANCÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS -
ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - DANO MORAL -
REDUÇÃO
-
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 –
A autora ingressou com a presente demanda indenizatória alegando supostos descontos indevidos em seu benefício previdenciário de pensão por morte, porquanto não realizada a contratação de qualquer empréstimo junto ao apelante.

2 -
O banco recorrente, mesmo com a decisão de inversão do ônus da prova, não apresentou o contrato de empréstimo supostamente celebrado. Em sua defesa, limitou-se a argumentar, de forma genérica, o cumprimento de todos os trâmites exigidos, deixando de colacionar qualquer documento hábil a comprovar a idoneidade da contratação, as condições estabelecidas e o cumprimento das exigências legais.

3 - É devida a devolução em dobro, mas apenas das parcelas indevidamente descontadas após 30/03/2021, haja vista a modulação dos efeitos estabelecida no julgamento dos embargos de divergência no REsp nº 1.413.542 pelo STJ.

4 - Demonstrada a falha na prestação do serviço, presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento de descontos mensais no benefício previdenciário da autora, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-a de quantia essencial a sua subsistência.

5 –
N
ecessária a redução
do montante
para R$3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra suficiente às finalidades do instituto
e dentro dos padrões deste
E
.
Sodalício
para casos semelhantes
.

6 - Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000585-66.2022.8.08.0011

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADA: MARIA JOSÉ FARIAS SETIMI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
MARIA JOSÉ FARIAS SETIMI
, que julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões (id. 8164219) sustenta o apelante que o contrato de empréstimo foi legitimamente celebrado, por livre e espontânea vontade da apelada.

Aduz, ainda, a inexistência de dano moral experimentado pela recorrida, devendo ser afastada a indenização respectiva.

E mais: não restou comprovada a má-fé apta a dar ensejo à devolução em dobro dos valores descontados.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A autora ingressou com a presente demanda indenizatória alegando a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário de pensão por morte, porquanto não realizada a contratação de qualquer empréstimo junto ao apelante.

E, após compulsar os autos, não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença.

Acerca da temática, mister destacar que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, estando sujeitas à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, conforme verbete da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Por consequência, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC).

O Tribunal da Cidadania possui, inclusive, súmula representativa de controvérsia:

Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Portanto, constitui ônus da instituição financeira comprovar a validade do contrato, mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante, sob pena de caracterizar falha na prestação do serviço.

In casu,
depreende-se que o banco recorrente, mesmo com a decisão de inversão do ônus da prova, não apresentou o contrato de empréstimo supostamente celebrado.

Em sua defesa, limitou-se a argumentar, de forma genérica, o cumprimento de todos os trâmites exigidos, deixando de colacionar qualquer documento hábil a comprovar a contratação, as condições estabelecidas e o cumprimento das exigências legais.

Indene de dúvidas,

portanto, que caberia ao apelante demonstrar a própria existência do pacto, ônus do qual não se desincumbiu, sequer se manifestando acerca do interesse na produção probatória.

A respeito da devolução do indébito, mister destacar que o Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos embargos de divergência no REsp nº 1.413.542, definiu que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, deve ocorrer quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação dos efeitos da decisão para que o entendimento firmado somente seja aplicado às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

Assim, considerando que o contrato em questão foi firmado em 2018, a devolução em dobro dependeria da prova do elemento volitivo caracterizador da má-fé, o que não ocorreu no caso em tela.

Por outro lado, a determinação de suspensão dos descontos ocorreu tão somente na sentença proferida em 02/08/2023, de modo que, em relação àqueles realizados após 30/03/2021, a devolução deve ser em dobro.

Por fim,
demonstrada a falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento de descontos mensais no benefício de pensão por morte da autora, situação que ultrapassa o mero dissabor.

Isso porque ela sofreu descontos mensais no montante de R$53,45 (cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos), sendo o seu benefício previdenciário no valor aproximado de R$1.000,00 (mil reais), ficando, portanto, injustamente privada de quantia essencial à sua subsistência.

Desse modo, resta satisfeito o critério indicado pelo Superior Tribunal de Justiça de que, além da fraude bancária, devem estar demonstradas situações agravantes aptas a ensejar o dano moral. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...)
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.
5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018)

Com relação ao montante arbitrado na origem, entendo necessária a sua redução para R$3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra suficiente às finalidades do instituto
e dentro dos padrões deste
E
.
Sodalício
para casos semelhantes:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS E ABERTURA DE CONTA-CORRENTE. FRAUDE NA DOCUMENTAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que consumidor foi vítima de fraude em que terceiro, em posse de documentos falsos, realizou abertura de conta-corrente, bem como contratação de empréstimo consignado em nome da vítima, acarretando em descontos indevidos no benefício previdenciário, de modo que reputam-se nulos os contratos. 2. É devida a condenação à restituição do indébito dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do benefício previdenciário de forma simples quanto aos descontos realizados até março de 2021 e, em relação aos meses subsequentes, em dobro. 3. Conforme inteligência da Súmula nº 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. O valor fixado em sede de Sentença, em R$ 3.000,00 (três mil reais), verifica-se ser razoável e proporcional às peculiaridades do caso e compatível ao valor comumente adotado pela Jurisprudência em casos semelhantes.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002187-92.2022.8.08.0011, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 27/
06
/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDO. 1. As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 2. A prova documental não demonstra a higidez do contrato bancário, uma vez que o banco apelante sequer trouxe aos autos o contrato que as partes teriam celebrado para que fosse possível verificar a higidez da assinatura nele aposta. 3. No que se refere à modalidade de restituição, merece ser mantida a determinação de devolução em dobro dos descontos efetuados a partir de março de 2021. No caso dos autos, o banco não demonstrou ter adotado cautela no momento de aprovar o empréstimo consignado.
4. A falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade do apelado, sendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante e ao seu porte econômico, bem como ao caráter punitivo e pedagógico do instituto.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(Classe: APELAÇÃO CÍVEL,
Número: 5014433-23.2022.8.08.0011, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 15/
05
/2024
).

De conseguinte,

CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para
i)
reduzir a indenização por danos morais

para o valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais)

e
ii)
determinar a restituição dos valores descontados da consumidora até 29/03/2021 de forma simples e a partir de 30/03/2021 em dobro (
REsp nº 1.413.542
), mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)